Tribunal: TJMT
Processo: 0001866-52.2014.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001866-52.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO WESLEI ROSA DA SILVA - CPF: 961.423.912-34 (APELANTE), EDUARDO BUSANELLO - CPF: 002.097.020-01 (APELADO), ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - CPF: 797.616.581-04 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RENATO WESLEI ROSA DA SILVA

APELADO(S):

EDUARDO BUSANELLO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA RECONHECIMENTO DA DEMANDA. ERROR IN JUDICANDO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, que julgou procedente a ação monitória constituindo título executivo judicial referente ao cheque nº 000038, emitido em 06/03/2013, no valor de R$ 1.550,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é se o cheque devolvido por divergência de assinatura (motivo 22) é suficiente para a constituição de título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque devolvido por divergência de assinatura (motivo 22) não possui presunção de veracidade, exigindo prova adicional da autenticidade da assinatura para constituição de título executivo.

A jurisprudência confirma a insuficiência do cheque devolvido por divergência de assinatura como prova literal capaz de constituir título executivo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tese de julgamento: "A devolução de cheque por divergência de assinatura requer prova adicional da autenticidade da assinatura para constituição de título executivo em ação monitória. Antes da extinção da ação, deve ser oportunizada a emenda à inicial para suprir a insuficiência documental."

Dispositivo relevante citado:
CPC,
arts
. 321, 485, IV e 700.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1154730/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
15.04.2015; Acórdão 1326244, 07152982120208070001, Relator: Sérgio Rocha, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021; Acórdão 1222934, 00082231120168070001, Relator: Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENATO WESLEI ROSA DA SILVA
contra sentença que proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Sorriso/MT
, que, nos autos
da Ação Monitória
movid
a

por

EDUARDO BUSANELLO
, que julgou procedente o feito,
nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por Eduardo
Busanello
em face de Renato Weslei Rosa Silva, ambos qualificados nos autos, com fundamento na cártula de cheque nº 000038, emitida pelo requerido em 06/03/2013, no valor de R$ 1.550,00 (
hum
mil quinhentos e cinquenta reais).

Após diversas tentativas frustradas de citação do querido, foi deferida sua citação por edital. Decorrido o prazo nele previsto, deu-se vista dos autos à Defensoria Pública Estadual que, na condição de curadora especial, apresentou Embargos Monitórios alegando que a assinatura aposta na cártula diverge com aquela constante nos cadastros do sacado/instituição financeira, ID. 74763578.

Manifestação pela parte autora, ID. 74763578.

Converteu-se o julgamento em diligência nos termos da decisão proferida em ID. 74763578, todavia, intimado o Perito nomeado informou que caso a perícia tenha que ser realizada em cópia do cheque e/ou em cópia de suporte onde se encontram as assinaturas padrões, há enorme probabilidade de resultar em perícia inconclusiva.

É o relato do necessário.

Os autos vieram conclusos.

De largada, determino a organização da digitalização processual, visto que a resposta do Sr. Perito
encontra-se
fora da ordem cronológica.

Prosseguindo, diante da informação prestada pelo Perito nomeado, declaro prejudicada a prova pericial.

Ressai dos autos que a presente ação monitória está fundada na cártula de cheque nº 000038, emitida pelo requerido em 06/03/2013, no valor de R$ 1.550,00 (
hum
mil quinhentos e cinquenta reais).

Nos termos do art. 701, § 2° do CPC, não havendo resposta do réu, nem efetuando ele o pagamento da dívida, deve ser julgado de plano o processo, instituindo-se, com base nos documentos apresentados, título executivo judicial.

No caso dos autos, tendo requerido sido citado por edital, os embargos foram apresentados pela Defensoria Pública na condição de curadora
especial, oportunidade que alegou que a assinatura que consta do título diverge daquela constante nos cadastros do sacado/instituição financeira.

Todavia, não sendo possível a realização da prova pericial e, tendo o requerido deixado de demonstrar sua alegação, nos termos do art. 701, § 2º do NCPC, julgo procedente o pedido inicial para declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em demérito do requerido, no valor representado pela cártula de cheque, que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde seu vencimento e com aplicação de
de
juros de 1% ao mês desde a
citação[
1], tudo na forma do art. 487, I do CPC.

Em consequência, determino o prosseguimento do feito, convertendo o mandado inicial em mandado executivo. Procedam-se as retificações pertinentes.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito ora reconhecido, na forma do art. 85, § 3º do CPC.
”

Em suas razões recursais
(ID.
245146195
)
a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ausência de demonstração inequívoca do débito
cobrado

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença que converteu o mandado monitório, com a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (33053682)
– PJE 1º Grau) e preparo
dispensado (ID.
246535164
)

Intimada a apresentar as contrarrazões, o Recorrido deixou transcorrer o prazo
in albis
(id. 245146197)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
RENATO WESLEI ROSA DA SILVA

APELADO(S):
EDUARDO BUSANELLO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se
trata de R
ecurso de Apelação Cível interposto por
RENATO WESLEI ROSA DA SILVA
contra sentença que proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Monitória movida por
EDUARDO BUSANELLO
, que julgou procedente o feito, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial em demérito do Recorrente o valor disposto na cártula de cheque nº 000038, emitida em 06/03/2013 no valor de R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais).

A Apelante, em suma, defende
que
cheque devolvido por divergência de assinatura (motivo 22) não é suficiente para demonstração do débito,
sendo que seria ônus do Recorrido
prova adicional para demonstrar seu
crédito
e, por conseguinte, a constituição do título executivo judicial.

Aponta que houve determinação de
perícia grafotécnica
, porém conforme informação do perito seria necessária apresentação dos documentos originais, sob pena de
resultado inconclusivo
, motivo pelo qual não houve pelo R
ecorrido
prova da
autenticidade da assinatura que consta no cheque apresentado

Em razão disso, pugna pela reforma da sentença para que seja extinto o feito sem resolução do mérito, em razão do
documento apresentado não supr
ir
os requisitos
necessários para
ação monitoria.

Ressai dos autos que o Recorrido aponta ser credor do Recorrente na quantia de R$1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), representada por cheque emitido em 06/03/2013.

Destacou, o Apelado, que o cheque é sacado contra o Banco Itaú e emitido pelo Apelante, sendo que na data do vencimento o título não foi pago e foi devolvido pela alínea 22, a qual aponta a existência de erro de assinatura no cheque.

Pois bem.

É consabido ser a instituição financeira a
responsável pela aferição da autenticidade da firma aposta na cártula de cheque submetida à compensação junto ao sistema financeiro.

Na análise dos autos,
conforme mencionado pelo Apelado,
o impedimento ao pagamento dos cheques deu-se por
erro
da assinatura do emitente,
situação
apontada pela instituição financeira responsável
.

O feito monitório tem como requisito a apresentação, pelo
A
utor, de prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o devedor.

O cheque devolvido por divergência ou insuficiência de assinatura (alínea 22) tem a presunção de veracidade afastada, ou seja, falta-lhe a certeza, um dos requisitos de título executivo.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. MOTIVO 22. ASSINATURA. REQUISITO ESSENCIAL. DECISÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INICIAL INDEFERIDA. 1. O cheque devolvido por "divergência de assinatura" é inapto para fundamentar o pedido monitório. 2. Não atendidas as determinações de emenda à inicial para converter a monitória em ação de cobrança, mantém-se a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC/2015 321, 330 IV, 485 I, 700 § 4º). 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1326244, 07152982120208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021.)

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. DEVOLUÇÃO POR MOTIVO 22. DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, CPC. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA. I - A
r.sentença
condenou o autor ao pagamento das despesas processuais, que abrangem os honorários periciais. Rejeitada a preliminar de julgamento citra petita. II - O ônus da prova da falsidade
documental alegada em embargos à monitória obedece à regra do art. 429, inc. II, do CPC, segundo o qual incumbe a prova à parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação de autenticidade. III - A perícia grafotécnica foi inconclusiva, pois o Perito considerou insuficiente a cópia da CNH como padrão único de confronto para verificar a autenticidade da assinatura que consta no cheque. Intimado, o autor não apresentou novos documentos. IV - O autor não provou a autenticidade da assinatura que consta no cheque apresentado. Assim, a devolução do cheque por motivo divergência ou insuficiência de assinatura do emitente isenta o réu da responsabilidade V do seu pagamento, porquanto o documento não se presta para instruir o pedido monitório. Apelação desprovida. (Acórdão 1222934, 00082231120168070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020.)”

Por isso,
considerando a inexistência dos requisitos essenciais para subsistência da presente ação monitória
, resta evidente a ocorrência de

error
in
judicando
.

O
error
in
judicando
se consubstancia no erro de julgamento, consistente no equívoco do julgador quanto à apreciação da demanda, seja quanto à inadequada interpretação da lei, seja quanto à inadequada correlação entre fato e norma.

No caso, a fundamentação utilizada na sentença está dissociada da realidade fática apresentada, uma vez que a petição inicial trata de ação monitória fundada em
cheque devolvido por divergência de assinatura, sendo que a
a
sentença

reconheceu
como evidente o direito do autor da demanda, o que vai de encontro com o apontado no Arts.700,
§ 5º
e 701
, razão pela qual deve ser anulada.

Igualmente
, a imediata extinção do feito monitório
violaria o entendimento consolidade pelo Superior Tribunal de Justiça que reconhece que deve, antes da extinção da ação, ser oportunizada a possibilidade de emenda para suprir falha que enseja na inépcia dela, conforme:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A EMENDA DA INICIAL E CORREÇÃO DO VÍCIO ANTERIORMENTE À EXTINÇÃO DO FEITO. SÚMULA N. 83 DO
STJ .
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO
GRAU DE JURISIDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. Não é possível a extinção da ação, por inépcia da inicial, sem que o autor seja intimado para suprir a falha.

3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.121.287/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

Deste modo, já foi
decidido por esta
Eg
. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação monitória ajuizada por Norte Veículos e Guincho
Eireli
– EPP e Karen Cristina Piano contra Orlei Onofre da Silva para cobrança de dívida no valor de R$ 4.654,92, além de honorários advocatícios. O juízo de primeiro grau extinguiu a ação sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, considerando que os títulos que embasavam o crédito não foram anexados à inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se foi configurado cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido oportunizado ao autor emendar à inicial para suprir a insuficiência documental.

III. Razões de decidir

1. A ação monitória deve ser acompanhada de documentos que comprovem o débito, ainda que sem força executiva, conforme o art. 700 do CPC. A insuficiência documental, no entanto, é vício sanável, e, de acordo com o art. 321 do CPC, deve ser dado ao autor a oportunidade de emendar à inicial.

2. O STJ firmou o entendimento no sentido de que, em caso de insuficiência de documentos, deve ser concedido ao autor o direito de complementá-los, assegurando-se a celeridade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação Cível provido. Sentença cassada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a emenda da inicial.

Tese de julgamento: "Havendo insuficiência de documentos em ação monitória, deve ser oportunizada a emenda da inicial antes de se extinguir o processo por ausência de pressuposto processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 321, 485, IV e 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1154730/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
15.04.2015.

(N.U 1001484-31.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)

Logo,
a sentença recorrida merece ser anulada, considerando a inexistência dos requisitos essenciais para reconhecimento da ação monitória
, restando vedada, no entanto, a extinção do feito nesta instância, visto, por exemplo, a possibilidade de emenda à inicial.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para
o
regular processamento
.

Sem honorários
em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024